Tribunal: TJDFT
Processo: 0722946-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722946-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO LEITE COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, TC QOPM SUBDIRETOR DE APERFEIÇOAMENTO DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0704252-47.2021.8.07.0018, id 100884151). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 26/01/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR